Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-28.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702900-28.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARTE &amp; FOTO SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME RECORRIDO: MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA MEDEIROS MENDES DECISÃO Nada a prover quanto à petição retro, porquanto o art. 42 da Lei no 9.099/95, bem como o art. 31, §1o do Regimento das Turmas Recursais, fixam como ônus da parte recorrente a demonstração, no prazo de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, devendo o competente demonstrativo de pagamento ser juntado no processo dentro do prazo de 48 horas, independentemente de intimação, sob pena de deserção. Ressalte-se que não há nos autos notícia de suspensão dos trabalhos forenses nesse interstício ou mesmo indicativo de qualquer inoperância do sistema PJe. Nesse aspecto, a mera demonstração a destempo do preparo, sob o argumento que fora recolhido tempestivamente, não socorre ao recorrente, tão pouco justifica a modificação do julgado que inadmitiu o recurso. Preclusa a decisão de ID 47232162, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 3 de julho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator